Tribunal: TJPA
Processo: 0818693-66.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818693-66.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, §1º, DA LEI N. 9.605/98). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ATESTADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL. EVENTUAL PRÁTICA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMUM.

1. A jurisprudência pátria tem asseverado que para a configuração do crime de poluição sonora “exige-se a comprovação dos níveis de poluição causados aos seres humanos” (TJPR, Apelação Criminal n. 0023331-74.2016.8.16.0019, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, DJe de 10/07/2018), sendo certo que “comete o crime previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/98 o agente que causa poluição sonora em níveis superiores aos estabelecidos pela NBR 10.151” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0261.17.002350-9/001, Rel. Desembargadora Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/01/2020).

2. Na espécie, o laudo pericial do órgão oficial concluiu pela inexistência de poluição sonora, a significar que a conduta investigada se aproxima da eventual prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio prevista no art. 42, III, do DL n. 3.688/41, que está fora do âmbito de competência do Juizado Especial Criminal de Meio Ambiente.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 04/04/2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém/PA

e como suscitado o
Juízo da

3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Narram os autos que foi instaurado inquérito policial (IPL n. 00040/2021.100119-4), com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de poluição sonora e/ou contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificadas respectivamente no art. 54 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e art. 42, inciso III, do DL n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), atribuídos a JOSÉ MARIA MARINHO DA MOTA e IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS.

Inicialmente os autos inquisitoriais foram distribuídos ao Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, tendo o r. do Ministério Público apresentado manifestação pela incompetência do referido órgão jurisdicional (ID n. 11841262), o que foi acatado pelo juízo suscitado, que declinou de sua competência (ID n. 11841263).

Os autos foram então redistribuídos
ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém/PA,
o qual, encampando manifestação ministerial (ID 11841271), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição,
sustentando que por não constar dos autos qualquer comprovação técnica oficial da ocorrência de poluição sonora, a conduta a ser imputada ao autor do fato é a tipificada no art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais, a saber, perturbação do sossego alheio, delito que não se classifica como de natureza ambiental previsto na Lei n. 9.605/98, o que desautoriza o processamento do feito perante o Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente (ID n. 11841273).

Nesta
Superior Instância,
a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 12707711), opinando pelo
conhecimento e provimento
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar feito em que se apura a conduta de abusar de sinais acústicos com a utilização de aparelhos sonoros que ultrapassem o padrão permitido em lei, caracterizando ou o crime de poluição sonora ou a contravenção penal de perturbação do sossego alheio previstos, respectivamente, no art. 54 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e art. 42, inciso III, do DL n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

O juízo suscitante, em suas razões, aduz que a figura típica a ser imputada aos autores do fato deve ser a tipificada no art. 42, inciso III, da Lei n. 3.688/41 (
perturbação do sossego alheio
), pelo que restaria afastada sua competência para o feito, por não tratar de crime ambiental previsto na Lei n. 9.605/98. Ressaltou que a inexistência de laudo pericial oficial ou mesmo vistoria de constatação atestando a ocorrência da conduta típica de poluição sonora tem o condão de afastar eventual persecução penal sob o ângulo do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais e, por corolário, a competência do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente, circunscrita às infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

Assentados os fundamentos do conflito, destaco que o art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, tipifica a conduta de “causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. No ponto, vale realçar que a jurisprudência pátria tem asseverado que para a configuração de tal crime “exige-se a
comprovação dos níveis de poluição
causados aos seres humanos” (TJPR,
Apelação Criminal n. 0023331-74.2016.8.16.0019
, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, DJe de 10/07/2018, cf.
https://bit.ly/3TLzE5t
), sendo certo que
“comete o crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98 o agente que

causa poluição sonora em níveis superiores aos estabelecidos pela NBR 10.151, causando prejuízos a saúde humana
” (TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0261.17.002350-9/001
, Rel. Desembargadora Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/01/2020, cf.
https://bit.ly/3Zg505n
)
.

À vista dessas premissas, tenho que inexiste nos autos qualquer indício da ocorrência do crime de poluição sonora, ainda que em sua modalidade culposa, a atrair a competência do órgão jurisdicional suscitante. Isso porque o laudo pericial constante do ID n. 11841256 (págs. 11/14),
elaborado em conformidade com a NBR/ABNT 10.151/2019,
foi conclusivo no sentido de “não ter sido constatada poluição sonora no local reclamado, nos dias e horários mencionados no item 1.2, de que trata das datas e horários da perícia”, o que reforça a conclusão de que o procedimento, por não versar sobre crime ambiental, não se encontra inserido entre as competências do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente.

Destarte, observa-se que a conduta investigada se aproxima, quando muito, da contravenção penal de perturbação do sossego alheio encartada no art. 42, inciso III, da Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Nessa perspectiva, à míngua de indícios de prova acerca da materialidade de crime praticado contra o meio ambiente, mas sim de eventual prática de contravenção penal prevista no art. 42 do DL n. 3.688/1941, não há que se falar na competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Ambiental.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/04/2023